Tribunal: STF
Processo: EP 58
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, decorrente da Ação Penal 1.429/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 16/8/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.429/DF, eDoc. 216) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    A Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO requereu a prisão domiciliar da ré, assim como a progressão de regime, argumentando que (a) “é idosa, contando atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, condição que, por si só, já impõe maior vulnerabilidade física e psíquica no ambiente carcerário”; (b) “apresenta quadro de ansiedade e depressão, conforme relatado em visita recente ao seu procurador, indicando possível agravamento do estado psicoemocional”, inexistindo estrutura adequada no sistema prisional para atender ao caso da reeducanda; (c) “já cumpriu período significativo de pena, considerando-se o tempo de prisão preventiva desde 08/01/2023 até 07/08/2023, bem como desde a nova prisão preventiva até o presente momento, estando atualmente custodiada desde 06/06/2024 no Presídio Feminino de Florianópolis/SC”; e que (d) “o período em que esteve em liberdade provisória, a apenada fez uso de tornozeleira eletrônica, o que configura restrição de liberdade passível de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal” (eDoc.85).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, nos seguintes termos (eDoc. 92):



    “a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu em cumprimento de outras medidas cautelares, mediante monitoração eletrônica;



    b) pela intimação da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa em Santa Catarina para que se manifeste sobre as alegações apresentadas, encaminhando aos autos as informações detalhadas a respeito dos atendimentos de saúde prestados a Jucilene Costa do Nascimento.”



    Por fim, requereu, com a apresentação das informações solicitadas, “nova concessão de vistas para manifestação conclusiva sobre o pedido de prisão domiciliar”.



    Em 4/7/2025, indeferi os requerimentos formulados por JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA e determinei à unidade prisional que encaminhasse informações detalhadas sobre os atendimentos de saúde prestados à reeducanda (eDoc. 94).



     Em 7/8/2025, JUCILENE DA COSTA NASCIMENTO reiterou o pedido de prisão domiciliar, pois alegou ter sido “violentamente agredida por uma companheira de cela, que, ao tomar conhecimento do motivo de sua condenação, atacou-a covardemente enquanto a idosa repousava, impossibilitada de qualquer reação” e informou o agravamento do seu estado de saúde (eDoc. 108). 



    Além disso, foram juntadas fotos da apenada com hematoma em seu rosto (eDoc. 109).



    Em 7/8/2025, determinei fosse oficiado o diretor do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC, onde se encontra custodiada a sentenciada, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prestasse esclarecimentos sobre as alegações apresentadas pela Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA, especialmente quanto à suposta agressão sofrida pela custodiada e eventuais providências adotadas, com envio de exame de corpo de delito, a ser realizado IMEDIATAMENTE. 



    As informações foram prestadas (eDoc.118).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou: “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Jucilene Costa do Nascimento. Na oportunidade, recomenda-se a intimação da Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis para que submeta Jucilene Costa do Nascimento à consulta psiquiátrica, ocasião em que o especialista responsável deverá apresentar informações atuais e mais detalhadas a respeito da saúde mental da apenada após o ocorrido. Por fim, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela intimação da Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis a fim de que encaminhe informações a respeito do procedimento administrativo disciplinar instaurado, conduzido pela Coordenação de Execução Penal daquela unidade, a fim de apurar os fatos e eventual responsabilização das partes envolvidas” (eDoc.120).



    Em 12/8/2025, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado, bem como determinei que fosse oficiado o diretor do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC para que:



    1) Submeta Jucilene Costa do Nascimento à consulta psiquiátrica com encaminhamento a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a consulta, das informações atuais e detalhadas a respeito da saúde mental da apenada; 



    2) Encaminhe a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as informações a respeito do procedimento administrativo disciplinar instaurado, conduzido pela Coordenação de Execução Penal daquela unidade, a fim de apurar os fatos e eventual responsabilização das partes envolvidas.



    Em 13/8/2025, a Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO reiterou, em síntese, o pedido de prisão domiciliar diante “da comprovada omissão estatal e risco à integridade física da custodiada” e, ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.123):



    “1. A concessão da prisão domiciliar à custodiada Sra. Jucilene da Costa Nascimento, com fundamento no art. 117, I e II, da LEP, art. 1º da Lei nº 10.741/2003 e art. 5º, XLIX, da CF, como medida necessária à preservação de sua integridade física e psíquica; 



    2. Subsidiariamente, caso não seja deferida a prisão domiciliar, que sejam determinadas medidas protetivas urgentes no ambiente prisional, com alocação da custodiada em cela individual ou em espaço separado de outras apenadas, garantindo-se acompanhamento médico e psicológico contínuo; 



    3. A expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, para que instaure procedimento administrativo destinado a apurar, com rigor, a conduta omissiva ou conivente do Diretor e das agentes penitenciárias do Presídio Feminino Regional de Florianópolis, adotando as medidas necessárias para a responsabilização administrativa e, se for o caso, penal dos envolvidos, diante da gravidade dos fatos e da inaceitável violação ao dever legal de proteção à pessoa custodiada; 



    4. A notificação da Corregedoria-Geral do Sistema Prisional para ciência e acompanhamento das providências adotadas”.



    Em 20/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Jucilene Costa do Nascimento”(eDoc.135).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 26/5/2025, a defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO requereu o benefício da prisão domiciliar humanitária, ao argumento, em síntese, de ser a requerente idosa e apresentar transtornos psiquiátricos, mencionando quadro de ansiedade e depressão, assim como, para preservação da sua integridade física, tendo reiterado o pedido, em 7/8/2025 e 13/8/2025.



    Em 4/7/2025, indeferi o requerimento formulado por JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA e determinei à unidade prisional que encaminhasse informações detalhadas sobre os atendimentos de saúde prestados à reeducanda.



    Em 8/8/2025, a Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis informou que “Diante do histórico apresentado, observa-se uma piora no estado emocional da interna, principalmente no que diz respeito à adaptação ao ambiente prisional e ao impacto do confinamento sobre seu bem-estar psíquico. No entanto, ainda que o ambiente prisional não favoreça o bem estar emocional, a unidade tem oferecido atendimentos psicológicos contínuos, tratamento médico com psicofármacos e monitoramento do quadro clínico”(eDoc.118, fl14).



    Informou, ainda, que quanto à agressão sofrida pela executada, “a custodiada recebeu atendimento médico na própria unidade prisional nos dias subsequentes permanecendo sob acompanhamento da equipe de saúde, conforme relatórios médicos e psicológico. Encontra-se atualmente separada da agressora, de forma a assegurar sua integridade”(fl.2).



    Em 18/8/2025, a Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis esclareceu que a reeducanda foi submetida a avaliação psiquiátrica, no dia 14/8/2025, tendo o Relatório concluído que a (eDoc.133, fl.3):



    Paciente não apresenta alteração maiores ao exame mental. Encontra-se lúcida e orientada, funções egóicas agregadas, atenção, psicomotricidade e volição, preservadas. Ha disceta hipotimia. Sem alterações nos processos do pensamento, está livre de qualquer influência psicótica, em pleno juízo da realidade preservados. Inteligência dentro da média, compatível com escolaridade informada, sem indícios de déficits. Um pouco hipocorada, mas clinicamente estável. SSW: PA 150x90, FC 85, T 36.3C.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional, com necessidade de acompanhamento periódico, conforme necessário, devendo ser assegurado pela administração penitenciária.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 135):



    Os elementos probatórios acostados aos autos não permitem concluir pela legitimidade das acusações feitas pela defesa.



     A defesa técnica alega discrepância do laudo pericial, acusando a existência de erro técnico de avaliação ou ocultação deliberada da real localização e extensão da lesão. Quanto ao ponto, não se pode deixar de observar que o laudo pericial foi realizado no momento imediatamente seguinte às agressões, às 19h15 do dia 4.8.2025, enquanto a ocorrência se deu durante o procedimento de entrega do jantar, podendo não haver tempo hábil para formação de equimose no local. Embora o atendimento médico e psicológico feitos nos dias subsequentes tenham apontado a existência de hematomas no olho esquerdo da apenada, o médico psiquiatra que a atendeu em 14.8.2025 relatou que Jucilene Costa do Nascimento encontrava-se apenas “com região da mandíbula esquerda arroxeada”.



     Ao mais, por recomendação do Parquet, o Presídio Feminino Regional de Florianópolis comunicou que já foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor da apenada Chelen Leandro Anacleto, agressora de Jucilene Costa do Nascimento, sob a condução da Coordenação de Execução Penal daquela unidade, acrescentando que “logo concluído o procedimento, os resultados finais poderão, se necessário, ser complementados a essa Corte” .



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Por fim, cumpre destacar que, até o momento, JUCILENR COSTA DO NASCIMENTO permaneceu presa por 1 (ano), 10 (dez) meses e 8 (oito) dias, de modo que também não faz jus à progressão de regime, uma vez que foi condenada à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    DETERMINO que seja disponibilizado à apenada JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO o atendimento periódico de saúde.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa em Santa Catarina/SC e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiada a reeducanda, para adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente